Tribunal: TJDFT
Processo: 0751424-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PARTE NÃO RECORRENTE E NÃO SUCUMBENTE. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DO DISPOSITIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta por ela própria, majorou os honorários recursais em 5% na proporção de 50% para cada parte, o que gerou contradição interna no julgado, pois o embargante não apelou e nem foi sucumbente nessa fase recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à distribuição da verba honorária recursal, diante da ausência de recurso da parte contrária e da inexistência de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Configura contradição interna no julgado a majoração dos honorários advocatícios em desfavor de parte que não interpôs recurso e não foi sucumbente na instância recursal, violando os critérios de distribuição da sucumbência.
5. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC deve observar o princípio da causalidade e a responsabilidade pela sucumbência, sendo indevida a fixação proporcional entre as partes em hipóteses de recurso exclusivo de uma das litigantes.
6. É legítima a correção do dispositivo do acórdão para afastar a condenação da parte não recorrente e não sucumbente, sanando o vício apontado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos para corrigir a parte dispositiva do acórdão, fazendo constar que os honorários advocatícios são devidos apenas pela parte apelante.
Tese de julgamento:
1. Configura contradição sanável por embargos de declaração a majoração de honorários recursais de forma proporcional entre as partes quando apenas uma delas interpôs recurso.
2. A parte não recorrente e não sucumbente não pode ser condenada ao pagamento de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.022, I.
Doutrina relevante citada:
ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.